Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0711169-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA VIDAL DE ABREU RECORRIDO: REGINALDO VIANA DA SILVA DECISÃO Verifica-se que o juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte autora com a finalidade de representá-la na apresentação de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, e não foram fixados honorários advocatícios em seu favor. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem. Publique-se e, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital